Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-47.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-47.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CECILIA SOBOLESKI - CPF: 452.064.811-49 (APELADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), DANIEL QUEIROZ LAGARES - CPF: 022.780.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR PARADO
-
QUEDA AO TENTAR SUBIR EM MOTOCICLETA -
NEXO CAUSAL INEXISTENTE
-
VEÍCULO COMO MERO CENÁRIO DO INFORTÚNIO - SEGURO DPVAT NÃO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Para fazer jus à indenização securitária, é necessário que o veículo seja o causador direto do dano, mesmo que não esteja em trânsito, e não mera concausa passiva do acidente, conforme art. 2o da Lei n.o 6.194/74 e precedentes do STJ
.

2.
Não está coberto pelo seguro DPVAT o infortúnio em que o veículo automotor apenas figura como cenário do acidente, sem qualquer participação ativa no sinistro, como ocorre na hipótese em que a pessoa se lesiona ao tentar subir em motocicleta estacionada.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
ela

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada por
CECILIA SOBOLESKI
,
q
ue julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização secur
itária no valor de
R$ 4.725,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso (STJ, Súmula 580) e acresci
do
de juros de mora de 1% ao mês

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426)
.
Ainda,
condenou as partes, ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% pela parte autora e 80% por cento pela parte ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC,
arts
. 85, § 3o, I, e 86, caput), observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

Em suas razões recursais
,

a seguradora
sustenta que não há cobertura do seguro DPVAT para o evento narrado nos autos, uma vez que o acidente não decorreu de situação de trânsito.

Argumenta que, conforme se depreende do boletim de ocorrência, a lesão ocorreu quando a vítima tentava subir em uma motocicleta estacionada e acabou caindo, causando fratura na perna esquerda.

Afirma
que o veículo apenas fez parte do cenário do infortúnio, sem qualquer participação ativa no sinistro, o que afasta a incidência do seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74.

A
o final
,
requer
o provimento do recurso
para reformar a
sentença
e julgar improcedentes os pedidos
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
299359870
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

CECILIA SOBOLESKI

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face d
a
SEGURADORA L
Í
DER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
objetivando o recebimento do seguro obrigatório decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 1
7/07/2018
, que lhe ocasionou
fraturas no fêmur e
lesões de natureza permanente,
conforme
previsto na Lei
6.194/74.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Do contexto apresentado, razão assiste à apelante.

De acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, a apelada sofreu fratura no colo do fêmur esquerdo ao tentar subir em uma motocicleta parada, conforme descrito no boletim de ocorrência,
in
verbis
:

Logo, n
ão
há
nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos
.

Isso porque
,

o art. 2o da Lei no 6.194/74 estabelece que o seguro DPVAT tem por finalidade cobrir "os danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não".

Da interpretação da norma,
aten
dendo
aos
fins sociais a que se dirige, extrai-se que, quando a lei diz que garantirá cobertura securitária contra danos causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não, no caso de veículo parado, deve-se interpretar a regra no sentido de o dano ter sido causado em decorrência de alguma falha no equipamento, de modo que seja a causa direta do sinistro, e não mera concausa passiva.

Nesse sentido, o STJ já pacificou entendimento no Recurso Repetitivo REsp 1936665/SP
(Tema 1111)
, no sentido de que
“
(...)
Embora
a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado.
O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente
. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT.
(...)
”

N
a hipótese em tela, é incontroverso que a demandante estava subindo numa motocicleta parada, vindo a sofrer uma queda que lhe causou lesões. De tal modo, é possível concluir que o veículo não foi a causa determinante do dano, pois
o
fato decorreu da ação direta da apelada
,
que se desequilibrou e caiu sozinh
a
, motivo pelo qual não há que se falar em cobertura pelo Seguro DPVAT.

Tal
circunstância afasta a efetiva participação ativa ou mecânica de automotor na lesão operada na autora
.

Diferentemente de casos excepcionais em que o veículo, mesmo parado, causa danos (como explosões, incêndios ou falhas mecânicas), na presente situação, a motocicleta em nada contribuiu para o infortúnio, sendo a lesão decorrente exclusivamente da queda da própria vítima.

O nexo causal entre o veículo automotor e o dano é requisito essencial para a configuração da responsabilidade securitária do DPVAT, conforme a jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. [...] 3. Em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 4. É cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. 5. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, incabível a indenização. 6. Na hipótese, rever a conclusão do aresto recorrido para admitir que o recorrente preenche os requisitos previstos na Lei no 6.194/1974 implicaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido." (STJ,
AgInt
no
REsp 1863135/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021,
DJe
17/08/2021).

DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. VEÍCULO PARADO. INDENIZAÇÃO QUANDO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE ESTIVER RELACIONADA COM O VEÍCULO. LESÃO PROVOCADA POR QUEDA DO MOTORISTA ENQUANTO DESCARREGAVA CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE QUE O CAMINHÃO NÃO TEVE RELAÇÃO COM A CAUSA DO ACIDENTE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Omissis
. 2. Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária. Precedentes. 3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ,
AgRg
no
AREsp
624.044/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015,
DJe
10/06/2015).

Dessarte, os elementos de prova constantes dos autos demonstram a inexistência de nexo de causalidade, direto e determinante, entre a utilização de veículo automotor em comento e os danos pessoais sofridos pela vítima, motivo pelo qual o acidente noticiado não está coberto pelo Seguro DPVAT, restando prejudicada as demais teses recursais.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao re
curso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais
, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025